Tribunal: CARF
Processo: 13005.720473/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720473/2010-17
ACÓRDÃO
3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento.
Embargos de Declaração acolhidos.

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RATEIO
PROPORCIONAL.
RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. REVERSÃO DA GLOSA.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição/Compensação. Na
determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização
na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Obtendo-se o valor efetivo constatado em diligência, impõe-se a reversão
da glosa a este título.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FRETES. SEM PREVISÃO
LEGAL DE EXCLUSÃO DOS VALORES. NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ALÍQUOTA ZERO. COMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Seja qual for a
natureza do frete (CIF OU FOB), ao compor o total da nota fiscal de vendas,
comporá a base de cálculo do débito.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em acolher os embargos de declaração para
sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, da seguinte forma: (i) por unanimidade
de votos, analisando os documentos contábeis e fiscais para demonstrar a natureza de mero custo
de frete repassado e admitindo o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita
de exportação em relação à receita total, o percentual de rateio de créditos e, consequentemente,
o valor do crédito deferido, que passou a ser de R$7.357.531,71; e (ii) por maioria de votos,
negando o pedido de exclusão do valor do frete da base de cálculo dos débitos de PIS/COFINS,
vencida a Conselheira Louise Lerina Fialho.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.304, proferido pela 2a. Turma Ordinária
da 3a. Câmara da 3a. Seção, em 22/11/2021.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pela contribuinte
em 04/07/2007, relativo a saldo credor de COFINS não cumulativa exportação do 2o trimestre de
2007, no montante de R$ 7.446.913,15, combinado com DCOMPs transmitidas entre 04/07/2007
e 31/07/2007.
Para melhor compreensão do fluxograma e histórico do processo, resumidamente,
seguiu o seguinte procedimento:
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
3
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 329-354) a ora Embargante refutou as
glosas constantes do Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado nestes autos, no montante de R$ 4.456.105,85, para o efeito de compensação.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 843-854) por unanimidade de
votos, indeferiu o pedido de diligência formulado, por prescindível ao deslinde do processo, e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.
Em Recurso Voluntário (fls. 858-880) cuja ciência ocorreu em AR de 29.12.2012,
com protocolo em 24.01.2013, suscitou suas razões de defesa nos tópicos que seguem:
II – EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA – CERCEAMENTO;
III – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL;
IV – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
V – FRENTE NA REVENDA DE BENS;
VI – RATEIO NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS MERCADO INTERNO NT. BENS
PARA REVENDA. INSUMOS
VII – DECISÕES JUDICIAIS/ADMINSTRATIVAS. TRANSCRIÇÃO
VIII – DILIGÊNCIA
Em Petição constante às fls. 916-918, a ora Recorrente solicitou a conexão de
processo que tramitavam na 1a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, deste CARF, as quais possuíam duas
diligências requisitadas, de forma a permitir o aproveitamento do mesmo Relatório Fiscal.
O Acordão de Recurso Voluntário n° 3302-012.304 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 22 de novembro de 2021, prolatou a seguinte decisão:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.304
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de
eventuais débitos.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos
e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento
do direito de defesa.

DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
4
só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência da contribuição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de diligência posto na manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Em Resposta à Intimação, a Recorrente protocolou Embargos de Declaração (fls.
940-972), ora sob análise, contra o acórdão acima transcrito, cuja admissibilidade foi deferida
parcialmente para sanar a omissão:
(i)
quanto à necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos
pela empresa;
(ii)
a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado;
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
5
(iii)
a omissão sobre a questão relativa ao percentual de receita de exportação
em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre este
aspecto.
Em Resolução no 3302-002.566, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 27 de
setembro de 2023, o colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade
proceda à apreciação das provas juntadas aos autos.
O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1014-1017), de 02.07.2025, analisou as questões
relacionadas a fretes na venda de bens tributados à alíquota zero e quanto ao rateio na
apropriação dos débitos.
A Embargante teceu suas considerações acerca do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
1024-1027), oportunidade em que acatou o direito creditório adicional admitido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos do Contribuinte por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos exigidos.

II – DO DIREITO
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
1. Rateio na apropriação dos débitos
De acordo com o Relatório de diligência emitido pela RFB em 02.07.2025, pela
Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT, foram examinados dois
pontos: a não inclusão de fretes na base de cálculo dos débitos e a proporção relativa às saídas
dos valores dos créditos, considerando-se que os créditos passíveis de ressarcimento e
compensação com demais débitos são somente aqueles ligados à vendas de exportação para o
exterior e de vendas à alíquota zero ou não tributados (fls. 1015).
O Relatório de Diligência (fls. 1016) esclareceu que não utilizou os percentuais
exatos apresentados pela Embargante (em anexo ao recurso voluntário) por já existir nos autos
um cálculo feito no formato usual da análise de créditos de PIS e COFINS, baseada totalmente na
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
6
escrituração fiscal (o cálculo do contribuinte apresenta alguns valores de batimento da
contabilidade, que necessitariam verificação adicional).
De acordo com a diligência, o levantamento usual apresenta valores praticamente
iguais aqueles apresentados pelo contribuinte, mas tem a vantagem de ser padronizado por CFOP
e CST das notas de entrada e saída e já ter sido auditado na fase inicial de verificação.
A autoridade fiscal competente reconheceu expressamente que “resta razão ao
contribuinte em sua petição para recálculo dos percentuais de rateio”. Feito o recálculo do rateio
dos créditos entre o mercado interno tributado, mercado interno não tributado e exportação e,
como resultado, reconheceu o crédito adicional de R$ 2.901.425,86 no presente processo,
conforme consignado na conclusão do “Relatório de Diligência Fiscal de 02/07/2025”. (fls. 1025):

Sobre este ponto, a Embargante manifestou-se às fls. 1024-1027, no sentido de que
o direito creditório adicional admitido em diligência (R$ 2.901.425,86), somado ao já admitido no
Despacho Decisório (R$ 4.456.105,85), resulta no crédito incontroverso no montante de R$
7.357.531,71.
Considerando que o resultado da diligência supre praticamente todos os pontos
arguidos em sede de Embargos, tendo-se reconhecido a quase totalidade dos créditos pleiteados,
este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência, prestigiando o
princípio da verdade material, exauri a apreciação recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2008 a 31/07/2008 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a.
TO da 4a Câm., 3a. Seção, data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda). (Grifei).

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
7
Portanto, a presente análise se deterá ao ponto refutado pela Embargante acerca
da diferença entre o valor total e o valor deferido a partir da diligência realizada, posto que a
omissão foi admitida em despacho de admissibilidade dos presentes Embargos, ou seja,
unicamente a diferença de R$ 89.381,44, atribuindo-a à equivocada tratativa dada aos fretes.
Quanto ao crédito reconhecido em diligência, deve o mesmo ser implementado na
execução da presente decisão.

2. Fretes na venda de bens tributados à alíquota zero
Para os fretes na venda de bens tributados à alíquota zero, a diligência esclareceu
que o argumento da Recorrente – que o custo do frete é repassado aos produtos integrados,
portanto inexiste base legal para a sua inclusão, e o argumento da DRJ que assegurou a existência
de cobrança dos fretes por parte da Recorrente, que não houve tributação nas notas, o relatório
de diligência concluiu que não há razão para retirar os valores da base de cálculo.
O argumento da Embargante é que na venda de adubos e fertilizantes para
produtores rurais, com alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos da Lei n° 10.925, de 23/07/2004,
não realiza os fretes os quais são executados por transportadores autônomos, em que o custo
correspondente é suportado pelos produtores rurais adquirentes daqueles insumos agrícolas, o
que significa que há apenas um negócio jurídico de “venda de fertilizantes”, com destaque do
custo do transporte que está sendo assumido pelo produtor rural destinatário (modalidade CIF).
Portanto, não obtém “receita de frete”, uma vez que não realiza transportes.
Afirma que ainda que se teimasse em considerar o valor do frete destacado na nota fiscal de
revenda de fertilizantes como receita, teria caráter acessório do principal, ou seja, seria receita
adicional da revenda de fertilizantes e teria o mesmo tratamento tributário atribuído ao principal.
Passo a análise.
Afirmou a Embargante que destacou o frete na nota fiscal para dar transparência ao
custo da operação para o adquirente dos fertilizantes, mas o valor destacado está englobado no
valor total da nota fiscal (como reconhece a DRJ), sendo certo que o valor do frete integra o valor
da operação de venda (vendedora) e custo da compra do fertilizando para o comprador. Que
atendeu a fiscalização e fez juntada de cópia dos lançamentos contábeis de notas fiscais de vendas
de fertilizantes, comprobatória de que o valor da operação é um só, não desmembrável, não
constando “receita de frete” para a vendedora ao lado de “receita de vendas de fertilizantes”,
como quer fazer crer a decisão recorrida.
Disse que atendeu ao CPC n° 30, em que destacou o valor total da nota o valor de
receita e não só o valor líquido sem o frete. Mas não realiza os fretes que são executados por
transportadores autônomos e o custo é suportado pelos produtores rurais, tratando o frete na
modalidade CIF.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
8
Compulsando os autos, observo que às fls. 174 do Relatório Fiscal, ficou consignado
pela Fiscalização que:
I – FRETE NA REVENDA DE BENS Ficha 07 A/17 A – Cálculo de Pis / COFINS
Linha 01. Receita de venda de bens e serviços
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais no 20891 a
20899 (modelo 1, série 3 – notas fiscais de revenda de adubos e
fertilizantes), emitidas em 02/07/2007 e justificar o não oferecimento à
tributação pelo PIS/COFINS do valor do frete relacionado nas referidas
notas, o contribuinte apresentou as cópias solicitadas e informou que, no
seu entendimento, o frete deve acompanhar a tributação dos produtos,
ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas alíquotas de PIS e
COFINS reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, o frete
deveria ter sua alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete
relativo ao transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/COFINS
também tenha o mesmo tratamento tributário. Em razão do acima exposto
apuramos o valor mensal de frete cobrado na revenda de adubos e
fertilizantes que não foi oferecido à tributação pelo PIS/COFINS, conforme
tabela (...) grifei.

Por sua vez, no Recurso Voluntário (fls. 861), a ora Embargante alegou vício no ato
da Fiscalização de, sem ato formal de lançamento, de ofício “adicionar na base de cálculo” valores
que não foram confessados pela Empresa, pois submeteu à homologação base de cálculo sem a
inclusão das vendas de fertilizantes e respectivos fretes, operação contemplada com alíquota zero.
Defendeu a Embargante que somente uma alternativa seria válida, o ato formal de
lançamento (auto de infração). Reiterou que o frete é só mero destaque de elemento formador do
preço de operação de venda, de modo integrado, e não uma operação autônoma, tendo a mesma
natureza de “receita de venda de fertilizantes”, contemplada com alíquota zero.
Como se sabe, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos
termos dos §§ 6 e 7° do art. 74 da Lei n° 9.430/76:
Art. 74.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento
dos débitos indevidamente compensados.

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
9
Neste sentido, caminha a jurisprudência deste CARF:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Nos termos do § 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, não cabendo, portanto, a lavratura de
Auto de Infração para a constituição do crédito tributário relativo a esses
débitos. ESPONTANEIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA
DE ATO POR ESCRITO. PRAZO DE SESSENTA DIAS. EFEITOS. Iniciado o
procedimento fiscal, o fiscalizado readquire a espontaneidade se após
qualquer ato escrito transcorrer o prazo de sessenta dias sem que a
autoridade fiscal pratique qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. A espontaneidade alcança, inclusive, os
atos já praticados entre a data do início do procedimento fiscal e a data em
que a espontaneidade for readquirida. (Decisão 3201-008.607, 1a. TO da 2a
Câmara da 3a. Seção, data 11.06.2021). Grifei.
Portanto, não procede o argumento da Embargante quanto ao ponto de, para
cobrança do valor considerado devido, ser necessário o lançamento do crédito em Auto de
Infração.
O segundo argumento defendido pela Embargante é de que a alíquota zero aplicada
às vendas de fertilizantes se estende ao seu frete, que não obtém “receita de frete”, uma vez que
não realiza transportes. Afirmou a Embargante que, apenas por debate, considerar o valor do frete
destacado na nota fiscal de revenda de fertilizantes como receita, teria caráter acessório do
principal, ou seja, seria receita adicional da revenda de fertilizantes e teria o mesmo tratamento
tributário atribuído ao principal.
Consta do art. 1° da Lei n° 10.925, de 23.07.2004, que fica reduzida a zero as
alíquotas das contribuições incidentes na importação e sobre a receita bruta de vendas no
mercado interno de adubos ou fertilizantes (cap. 31 da TIPI) e suas matérias-primas. No entanto, a
lei referida não inclui o frete da venda.
Assim, de acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão ou outorga de
isenção do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
10
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do CTN:

Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à
aplicação de interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo
de interpretação especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos
nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza. (Grifei).
É neste sentido a jurisprudência deste CARF, pela sua Câmara Superior:

Nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, impõe-se a
interpretação restritiva na legislação que disponha sobre isenção, mas
também à redução de alíquota zero, pois ambas as hipóteses implicam na
ausência de pagamento de tributo, razão pela qual devem ser
interpretadas literalmente. (3a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, 3a. Seção, data 02.03.2018, Demes Brito) (Grifei).

Por fim, a questão levantada pela Embargante de que o frete seria CIF (Cost,
Insurance and Freight = Custo, Seguro e Frete), definido como uma modalidade de transporte
onde o vendedor é o único responsável pelos custos, seguro e riscos da mercadoria até o destino,
em que o frete já está incluso no valor da compra. O comprador não paga pelo frete diretamente e
a entrega só é considerada finalizada no destino. Diferentemente, o frete FOB corresponde a “Free
on Board” (Livre a Bordo), trata-se de uma opção em que o cliente é que se torna o responsável
pela integridade e pela entrega do produto, devendo contratar o transporte.
Neste ponto, entendo que a razão está com o Acórdão recorrido (fls. 850):
Com fundamento na legislação citada, é possível afirmar-se que o valor do
frete constante das notas fiscais emitidas pela empresa, compõe sua
receita bruta, para efeito de tributação de PIS e COFINS, ou seja, se a
empresa vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou
pelo serviço de frete, ainda que este tenha sido prestado por terceiros,
essa receita compõe seu faturamento. Isso resta demonstrado nas NFs.
Nelas constam determinados valores que, segundo a própria empresa, não
eram levados à tributação, o que caracteriza a correção do entendimento

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
11
da Fiscalização. Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da base
de cálculo da contribuição (observadas as exclusões legais),
independentemente da classificação contábil adotada, resta sem sentido
a alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade fim da
empresa não poderiam sofrer a incidência da contribuição. (grifei)
Assim, unicamente as exclusões definidas na lei é que devem ser afastadas da base
de cálculo do débito, inobstante o esforço da Recorrente em explicar tratar-se de frete cujo ônus é
do adquirente.
Acatado em embargos na parte em que a diligência foi favorável, temos que:

A Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.304, a ser
complementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL. RESULTADO DE DILIGÊNCIA QUE RECONHECE O DIREITO
PLEITEADO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NO LIMITE DO VALOR
RECONHECIDO.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.
Restabelecido o crédito calculado em relação ao rateio na apropriação de
créditos, reconhecidos em diligência fiscal, o direito creditório adicional
admitido em diligência (R$ 2.901.425,86), somado ao já admitido no
Despacho Decisório (R$ 4.456.105,85), resulta no crédito incontroverso no
montante de R$ 7.357.531,71.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FRETES. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Os Fretes,
quando compõe o valor final do produto será incuso na base de cálculo das
Contribuições.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.628 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720473/2010-17
12
Ante o exposto, voto em ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo Contribuinte, com efeitos modificativos, para restabelecer o crédito calculado em
relação ao rateio na apropriação de créditos, reconhecidos em diligência fiscal. Deste modo, o
direito creditório adicional admitido em diligência (R$ 2.901.425,86), somado ao já admitido no
Despacho Decisório (R$ 4.456.105,85), resulta no crédito incontroverso no montante de R$
7.357.531,71.

III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo Contribuinte, com efeitos modificativos, para restabelecer o crédito calculado em
relação ao rateio na apropriação de créditos, reconhecidos em diligência fiscal.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1043
DF CARF MF
Original